Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-57.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700227-57.2022.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE LUIZ VIEIRA DA SILVEIRA EMBARGADO: RODRIGO RODRIGUES GUIMARAES D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. A parte ré/apelante, RODRIGO RODRIGUES GUIMARÃES, interpôs recurso de apelação (ID 59946433), no qual consta pedido de concessão da gratuidade de justiça. Nesse contexto, não recolheu o preparo recursal. Por meio do Acórdão ora embargado, em ID 69134827, o apelante teve indeferida a supracitada pretensão de assistência judiciária. Ocorre que, ao indeferir o mencionado pleito, deveria ter sido o apelante intimado para comprovar o pagamento do preparo, sob pena de deserção, o que não foi feito, tendo, o Acórdão, adentrado ao mérito recursal. Nessa esteira, antes de apreciar os embargos de declaração (ID 69370080), faz-se necessário intimar o réu/apelante para recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo de 15 dias Após, retornem conclusos para apreciação dos embargos declaratórios opostos pelo autor/apelado, haja vista a necessidade de se apreciar, independentemente do conhecimento ou não do apelo, a alegação de omissão por falta de majoração de honorários recursais. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2025 16:11:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora